Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§ 2o, 3o, 4o DO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 2o, 3o e 4o do mesmo dispositivo.

2. Apesar da inexistência de condenação ou de proveito econômico em favor da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, aplicável à espécie, à luz do § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.